Tribunal: TJBA
Processo: 0324132-02.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº.
0324132-02.2014.8.05.0080

Foro: Comarca de Feira de Santana -Vara do Júri

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Jhonata Mota de Almeida

Defensora Pública: Manuela de Santana Passos

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade

Procurador de Justiça: Maria Fátima Campos da Cunha

Assunto: Crime contra a vida - Homicídio Qualificado na forma tentada

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO I, DO
CPB
.
IMPOSSIBILIDADE.

SOBEJADA A
PROVA
DA MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À SEGUNDA ETAPA DO RITO ESCALONADO DO JÚRI.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA INSUBSISTENTE AOS ELEMENTOS
FÁTICOS-PROBATÓRIOS
.
ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DESCLASSIFICATÓRIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR.
IMPROVIMENTO.

2. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0324132-02.2014.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, sendo Recorrente
JHONATA MOTA DE ALMEIDA
e
,
Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito, para manter integralmente a decisão recorrida nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR